Tribunal: TJSP
Processo: 1004615-83.2018.8.26.0099
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
ção do laudo pericial e juntada de documentos no juízo de origem.
(TJSP; Apelação Cível 1004615-83.2018.8.26.0099; Relator (a): João Antunes; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Público; Foro de Bragança Paulista - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/02/2020; Data de Registro: 17/02/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)

Relator(a):

João Antunes

Comarca:

Bragança Paulista

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

11/02/2020

Data de publicação:

17/02/2020

Ementa:

Acidente do trabalho – Funileiro – Surdez ocupacional (Perda Auditiva Bilateral Neurossensorial) - Dúvida a respeito da incapacidade laborativa e nexo causal – Conversão do julgamento em diligência para a complementação do laudo pericial e juntada de documentos no juízo de origem.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000101425
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004615-83.2018.8.26.0099, da Comarca de Bragança Paulista, em que é apelante
JOSE BENEDITO DE ALMEIDA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Converteram o julgamento em
diligência. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ
DE LORENZI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004615-83.2018.8.26.0099 -Voto no 13.374
2
Apelação Cível no 1004615-83.2018.8.26.0099
Apelante: Jose Benedito de Almeida
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
Comarca: Bragança Paulista
Voto no 13.374
Acidente do trabalho – Funileiro – Surdez ocupacional
(Perda Auditiva Bilateral Neurossensorial) - Dúvida a
respeito da incapacidade laborativa e nexo causal –
Conversão
do
julgamento
em
diligência
para
a
complementação do laudo pericial e juntada de documentos
no juízo de origem.
A r. sentença de fls. 126/129, cujo relatório se adota, julgou
improcedente a ação acidentária proposta por José Benedito de Almeida em face do
INSS.
Irresignado, apela o autor (fls. 132/137), pretendendo a
alteração do julgado. Sustenta, em síntese, que estão presentes os requisitos legais
para o deferimento do benefício acidentário. Afirma que o nexo causal, ao menos
por agravamento da moléstia, está caracterizado. Aduz que há comprovação nos
autos que o local de trabalho era de risco e que havia exposição continua a níveis
elevados de ruídos durante todo o pacto laboral. Entende que a eclosão ou
agravamento da moléstia configuram o nexo causal. Assevera que a lesão, ainda que
em grau leve, é passível de indenização. Requer o provimento do recurso.
Não houve contrarrazões.
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em
ações acidentárias.
É o relatório
Inicialmente, faz-se necessário o exame da admissibilidade
recursal nesta instância.
O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade recursal,
merecendo conhecimento.
Temos que a pretensão inicial do autor (qualificado como funileiro)
lança bases na alegação de que é portador de doença ocupacional diagnosticada como perda
auditiva bilateral neurossensorial. Aduz que o acidente de trabalho ocorreu em 09/06/2011
na empresa União W.E.A Comércio de Peças e Reparos de Veículos Ltda na função de
mecânico de manutenção. Diante da patologia, pleiteia a concessão de benefício acidentário
e demais consectários.
Elaborada a perícia médica, o perito, atestando ser a perda
auditiva de grau leve e de causa mista e observando que o autor relatou, em
anamnese, que a perda auditiva já teria se manifestado há 23 anos, concluiu pela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004615-83.2018.8.26.0099 -Voto no 13.374
3
ausência de incapacidade laborativa e nexo causal.
A despeito da conclusão da prova médica produzida e do
desfecho da lide dado pelo Douto Magistrado de primeiro grau, entendo que os
elementos dos autos são insuficientes para aferir qual a real extensão das sequelas
reclamadas pelo autor relativamente aos males reclamados na exordial e o nexo
etiológico.
Conforme se observa, não houve a apuração das perdas
auditivas segundo os parâmetros definidos pela Tabela de Fowler.
Também, o perito não esclareceu de maneira clara e objetiva
qual teria sido a causa da eclosão da moléstia auditiva. Aliás, nesse particular, o
experto, respondendo a quesito específico sobre o nexo não descartou que o trabalho
pode ter contribuído para o agravamento da lesão.
Ora, ainda que a perícia realizada tenha sido desfavorável ao
obreiro, tenho que há questões controvertidas não esclarecidas, suficientemente, nos
autos.
Relativamente ao estudo da capacidade para o trabalho, é bom
registrar que a Tabela de Fowler é amplamente utilizada para constatação da
disacusia e usada apenas como um critério para se aferir o quadro clínico propiciado
pela disacusia, não o afastando ou o adotando expressamente a legislação.
Revela-se um critério científico no qual se baseia o julgador
para formar seu convencimento e o parâmetro definido na Tabela de Fowler é
largamente utilizada por retratar do modo mais preciso a real perda auditiva do
trabalhador, assunto este já consagrado nos julgamentos realizados por esta Câmara
em casos análogos.
Diante disso, no que diz respeito a presença ou não da
capacidade laborativa, entendo que há necessidade de apurar a perda auditiva
segundo os parâmetros definidos pela Tabela de Fowler ainda que tenha sido trazido
aos autos extrato do CNIS comprovando que o obreiro foi admitido por outra
empresa empregadora em período posterior ao encerramento do contrato de trabalho
com o antigo empregador mencionado na exordial (ou seja, de 02/2015 a 03/2019 -
fls. 112), principalmente por não haver notícia de para qual função foi admitido pela
última empresa.
Já no tocante ao nexo causal, em que pese o autor não haver
informado na inicial que seria portador de perda auditiva antes mesmo de sua
admissão na empresa União W.E.A Comércio de Peças e Reparos de Veículos Ltda
na função de mecânico de manutenção, tenho que o nexo causal em sentido amplo
(causa/concausa) deve ser melhor esclarecido pela perícia, uma vez que não há nos
autos qualquer documento que indicativo de que os problemas auditivos eram pré-
existentes ao pacto de trabalho narrado na exordial.
Segundo consta do Perfil Profissiográfico Previdenciário PPP
que instruiu a petição inicial, no local de trabalho havia fatores de risco para
exposição a ruídos. Também, aquele documento revela que o autor foi admitido no
ano de 2001 e o primeiro exame audiológico periódico realizado e lá anotado
demonstra perda auditiva estável, no entanto tal exame teria sido realizado em
agosto de 2005.
Diante de tal fato, havia necessidade de averiguar se o autor era,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004615-83.2018.8.26.0099 -Voto no 13.374
4
realmente, portador de perda auditiva anterior ao início do pacto laboral firmado
com a empresa União W.E.A Comércio de Peças e Reparos de Veículos Ltda e se,
eventualmente, houve o agravamento do quadro durante o exercício do trabalho.
Diga-se, ademais, que o nexo etiológico deve ser comprovado e
não pode ser presumido.
Portanto, faz-se necessário apurar o grau de perda auditiva
segundo os critérios definidos na Tabela de Fowler e o correspondente nexo causal
em sentido amplo, observado o pacto laboral e a função do autor indicada na peça
inaugural.
É bom registrar que o pedido e causa de pedir delimitam a lide
e devem ser respeitados, inclusive para fins de instrução do processual.
Diante disso, considerando a necessidade do retorno dos autos
para esclarecimentos do perito, entendo que, no caso vertente, se faz necessário que
o julgamento seja convertido em diligência para complementação do laudo e
análise do quadro atual das sequelas reclamadas (perda auditiva bilateral
neurossensorial), a apuração dos percentuais das perdas auditivas segundo os
parâmetros definidos pela Tabela de Fowler, suas naturezas e data provável da
eclosão (fatores determinantes/agravantes) e a imprescindível averiguação do
nexo causal em sentido amplo (causa/concausa), de forma a trazer elementos
suficientes à formação de convencimento seguro do órgão julgador.
Assim, o perito nomeado na origem deverá esclarecer se o
obreiro padece de problemas auditivos causados ou agravados em razão do
trabalho de mecânico de manutenção/funileiro perante a empresa reparadora
de autos indicada na peça inaugural, atentando-se ao ambiente em que estaria
exposto o demandante e o período do pacto laborativo noticiado, bem como ao
fato de já se ter notícia de uma perda auditiva pretérita afirmada pelo
segurado.
Dessa forma, em observância aos princípios do contraditório e
ampla defesa, necessária se faz a conversão do julgamento em diligência para a
complementação da perícia e esclarecimentos periciais, com a juntada dos
informes do empregador com o intuito de que tais elementos sirvam de
parâmetro para que o perito possa determinar a origem das patologias,
encaminhando-se os autos eletrônicos à primeira instância.
Anote-se que, em lides dessa natureza, a realização de vistoria
ambiental mostra-se de grande valia para a análise da origem da patologia
reclamada, uma vez que referida prova tem como fim fornecer com precisão o tipo
de atividade exercida pelo obreiro, a dinâmica na execução do trabalho, bem como
eventuais elementos prejudicais a saúde existentes no ambiente de trabalho.
O médico de confiança do juízo a quo deverá avaliar, com
clareza, mediante a realização vistoria ambiental, caso repute conveniente, se,
efetivamente, o obreiro padece da incapacidade laborativa reclamada, de
origem ocupacional.
As partes terão o prazo de dez (10) dias, a contar da intimação
da baixa dos autos a origem, para, querendo, juntar documentos pertinentes e
apresentar quesitos complementares antes da complementação da perícia técnica.
Por cautela, antes da complementação da perícia, o juízo de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004615-83.2018.8.26.0099 -Voto no 13.374
5
origem deverá oficiar ao empregador União W.E.A Comércio de Peças e Reparos de
Veículos Ltda, para que, no prazo de 20 dias, apresente os exames admissionais e
demissionais que tenha em seu poder, de modo que tais informações sirvam de
parâmetro para que o perito possa prestar os devidos esclarecimentos, servindo
de subsídios para complementação da prova pericial.
Com os esclarecimentos do perito e complementação do laudo,
as partes deverão ser intimadas para manifestação e, em caso de eventual
impugnação, para outros esclarecimentos do perito.
Concluída a prova pericial e oportunizada a manifestação dos
interessados a respeito, na origem, os autos deverão retornar a esta Instância
para prosseguimento do julgamento.
Em face do exposto e por meu voto, converto o julgamento
em diligência, para os fins supramencionados.
JOÃO ANTUNES
Relator